Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA. PRECATÓRIOS. RECUSA CREDOR. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de certidão de falência.
2. Não obstante o executado possuir crédito perante o fisco distrital, é de conhecimento público que referidos créditos entram na fila de precatório, sem previsão de pagamento, e sua recusa pelo credor não importa em ofensa ao princípio descrito no art. 805 do CPC. Ademais, não se sabe se o valor a que tem direito a executada seria suficiente para pagar o valor devido, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública há diversas penhoras no rosto dos autos, além grande divergência quanto ao valor do crédito. Desta feita, justa a recursa do crédito pelo credor e escorreita a decisão que determina a expedição de certidão para fins de falência.
3. Segundo o art. 94, II, da Lei no 11.101/05, será decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal.
4. Não obstante a divergência de valores apontada pelo devedor, escorreita a planilha apresentada pelos exequentes, uma vez que em consonância com os termos do acórdão transitado em julgado.
5. Mantém-se a multa por litigância de má-fé nos exatos termos que em aplicada pelo juízo de origem, uma vez que as reiteradas manifestações infundadas vêm atrapalhando o andamento do processo, que se arrasta deste 2004.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.